Tribunal: TJMT
Processo: 1020606-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020606-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : ALOÍSIO BERNARDES PENNA e NOELY DE ALMEIDA PENNA
Agravada : SLG COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI - ME
Número do Protocolo : 1009368-09.2018.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALOÍSIO BERNARDES PENNA e NOELY DE ALMEIDA PENNA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Revisão de Contrato de Locação” (Proc. no 1038940-13.2020.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por SLG COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI – ME, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para suspender a “exigibilidade dos pagamentos dos alugueis referentes aos meses de março/2020 a julho/2020”, período em que o Shopping Goiabeiras, onde localizada a sede física da empresa/autora/agravada, manteve suas portas fechadas por decretos oficiais de suspensão das atividades comerciais baixados durante a pandemia (cf. Id. no 60036454 - pág. 1/4).
Os réus/agravantes expõem, inicialmente, que, conquanto localizado no interior do Goiabeiras Shopping Center, o imóvel não pertence à referida pessoa jurídica; esclarecem que referido centro comercial “é um empreendimento onde existem vários imóveis que não são de sua propriedade, e sim de terceiros”, pelo que não lhes pode ser oponível o fechamento, por qualquer motivo, daquele empreendimento, e nem mesmo ser acolhida a assertiva de completa impossibilidade de comercialização de produtos, pois nem mesmo a pandemia “impediu a agravada de continuar trabalhando home-office com as vendas on line”.
Sustentam que, desde o início da pandemia, a autora “vem pedindo isenção total dos aluguéis aos locadores (...), o que de fato não foi aceito pelas razões das necessidades prementes dos mesmos que (lhe) foram devidamente expostas”; admitem que “houve redução das vendas, bem como do faturamento”, mas, pontuando que “não houve paralisação das vendas”, dizem ser “incabível a suspensão total dos alugueis”, até porque eles “necessitam dos mesmos para sua subsistência”.
Explicam que tentaram celebrar acordo extrajudicial, mas a autora/agravada não aceitou a proposta de parcelamento, em seis vezes, dos valores dos alugueis referentes aos meses em que Shopping permaneceu fechado.
Passando aos fundamentos jurídicos, aduzem que, “a partir da contratação, o locatário pode usar o imóvel do jeito que lhe convier, nos limites do contrato”, e não sendo nem mesmo “obrigado funcionar regularmente, podendo fechar para obras, férias, usar o imóvel como depósito ou centro de distribuição”, e, justamente pelo fato de o contrato de aluguel se vincular exclusivamente à cessão da posse direta do bem – eles dizem que “o locador não é sócio do negócio do locatário” –, a impossibilidade de exercício das atividades comerciais não autoriza, por si só, a revisão do valor do aluguel, muito menos a completa suspensão de sua exigibilidade, devendo ser aplicado ao caso exatamente o mesmo posicionamento corriqueiro quanto às empresas locatárias que vão à bancarrota e ainda assim conservam obrigação de pagamento de alugueis.
Afirmam categoricamente a impossibilidade de aplicação da teoria da onerosidade excessiva (CC, art. 478), seja porque tal se aplica exclusivamente à pretensão de resolução contratual, e não à revisão do valor da contraprestação, ou, então, porque ainda estão “contratualmente impedidos de oferecer o imóvel para uma empresa de serviços essenciais, que possa funcionar durante as restrições governamentais, e, assim, pagar o aluguel integral”, de modo que não se pode admitir a existência de “vantagem extrema para o locador, pois, embora a locatária/agravada esteja integral ou parcialmente impedido de exercer sua atividade, continua na posse do imóvel e o valor do aluguel continua o mesmo”.
Enfatizando que “a situação pela qual o país atravessa acarreta consequências gravosas também para os agravantes, que possuem compromissos anteriores assumidos e conta com o recebimento dos valores contratados para fazer frente às suas despesas principalmente as de suas sobrevivências”, e invocando a novel disposição do art. 421, parágrafo único, do Código Civil (“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”), pedem reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela.
Requerem, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.
É a suma.
D E C I D O
Relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre a possibilidade ou não de suspensão da exigibilidade dos alugueis referentes aos meses de março a julho/2020, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo por se tratar de questão puramente econômica, direito absolutamente disponível e em relação ao qual os próprios agravantes admitiram estarem abertos à negociações.
Aliás, nem mesmo os recorrentes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “caso persista a r. decisão a autora (...) somente irá contribuir para que seja decretado aqui a injustiça, uma vez que como está provado a ação Revisional é totalmente incabível, visto a situação em que se encontram os locadores” (cf. Id. no 60036453 - pág. 18/19), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, e prosseguimento do feito após conversão do rito.
Não fosse isso o bastante, apesar de aparentemente simples a questão e relativamente sedutores os argumentos, a controvérsia recursal merece maiores atenções e acurado exame, notadamente porque a questão de fundo, na verdade, não é nada simples; o nó górdio da questão não parece ser pura e simplesmente a pretensão autoral de suspensão da exigibilidade dos alugueis, mas a própria possibilidade jurídica desta suspensão ao fundamento de ocorrência de fato de força maior absolutamente imprevisível (pandemia) e seus efeitos nas relações contratuais em negócios jurídicos diretamente afetados.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator